Tribunal: TJDFT
Processo: 0740953-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0740953-90.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: EDMILTON OLIVEIRA RODRIGUES IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Da gratuidade de justiça 1. EDMILTON OLIVEIRA RODRIGUES impetrou o presente mandado de segurança contra ato que imputa ao Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, consistente na não observância da reserva de 20% das vagas para candidatos negros e pardos, no concurso público para o cargo de Auditor de Atividades Urbanas. 2. O impetrante pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. 3. Com a vigência do CPC/2015, a gratuidade de justiça passou a ser disciplinada nos seus arts. 98 a 102. Ainda, o inc. III do art. 1.072 revogou expressamente os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei 1.060/50. Nesses termos, a matéria deve ser analisada consoante a CF, as normas do CPC e da Lei 1.060/50, na parte não revogada, no que não contrariar o CPC. 4. O art. 98, caput, CPC dispõe: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.” 5. Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, §3o, do CPC: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural.” 6. A presunção de hipossuficiência econômica acima tratada é relativa, portanto, incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não o benefício, quando constatar incongruência com a situação concreta dos autos. 7. Conforme lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “§3o:9.Comprovação de insuficiência. (...) O CPC parece estabelecer um meio-termo entre essas duas posições antagônicas, pois indica que se aceita a simples declaração da pessoal natural (v. CPC 99, §2o), mas o juiz, se entender presentes nos autos elementos que apontem que a parte possuir recursos suficientes para arcar com as custas e honorários advocatícios, pode determinar a comprovação da situação financeira do pretendente.” (in Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC – Lei 13.105/2015, Ed. RT 2a Tiragem, p. 477). 8. Nesses termos, é admitido, a critério do Juiz, exigir-se prova de que o requerente do benefício não tem rendimento para arcar com as despesas processuais, quando a declaração, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. 9. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”, portanto a gratuidade judiciária pressupõe a prova da insuficiência financeira. 10. O art. 99, §2o, do CPC dispõe: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade [...]” 11. Ou seja, embora haja a presunção de hipossuficiência, que é relativa, o Juiz poderá indeferir a gratuidade, se concluir que a declaração prestada pelo requerente não corresponde à condição econômica constatada no processo. 12. Sobre o tema, transcrevo doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, in verbis: “[...] O Juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. [...].” (in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Ed. JusPodivm, p. 159) 13. Na presente demanda, o impetrante é Terceiro Sargento da Polícia Militar do Distrito Federal e recebe rendimentos brutos médios de R$ 11.944,47 e líquido de R$ 5.537,56, circunstância que não é condizente com a alegada hipossuficiência financeira. 14. Em conclusão, indefiro a gratuidade de justiça pleiteada. 15. Intime-se o impetrante para que recolha o preparo do recurso, sob pena de deserção. Da litispendência 16. O impetrante afirma na petição inicial do mandado de segurança que antes da presente impetração ajuizou a ação ordinária n. 704268-30.2023.8.07.0018, julgada improcedente e com apelação interposta, pendente de julgamento. 17. Em consulta ao processo mencionado, verifica-se que foi ajuizado pelo ora impetrante contra o Distrito Federal e o Iades, instituição organizadora do concurso, possui a mesma causa de pedir e o mesmo pedido desta impetração. 18. A pretensão do autor, nos autos do processo n. 704268-30.2023.8.07.0018 foi julgada improcedente liminarmente, por sentença proferida em 25/4/23 que extinguiu o processo com exame do mérito, e contra a qual o autor interpôs apelação distribuída ao gabinete do Desembargador Carlos Alberto Martins Filho. 19. Em observância ao disposto nos arts. 10 e 933 do CPC, intime-se o impetrante para se manifestar sobre eventual litispendência entre as demandas. 20. Intime-se o impetrante para que junte aos autos o ato apontado como coator, uma vez que não produziu prova da alegação de candidatos figurando simultaneamente na listagem de livre concorrência e na listagem de candidatos cotistas raciais. 21. Publique-se. Brasília - DF, 27 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora